Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722723-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em ID 70239975, o patrono do apelante anexou mídia contendo sustentação oral relativa à 10a Sessão Ordinária Virtual, que está em curso. Contudo, não foram observados o prazo e o procedimento estabelecidos para a juntada do referido vídeo. Nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Corte, bem como do artigo 3o-A e seu § 1o,da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 (incluído pela Portaria GPR no 1625, de 29 de junho de 2023), o pedido de sustentação oral deve ser formulado até o início da sessão virtual. No caso, a mídia foi juntada aos autos apenas no dia do início da sessão virtual, ou seja, em 27/03/2025, o que configura intempestividade. Ademais, não foi observado o procedimento previsto no § 3o do mencionado artigo 3o-A da Portaria GPR no 841/2021, segundo o qual: “para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado.” Dessa forma, a gravação acostada aos autos não será considerada para fins do presente julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR